Tribunal: TJDFT
Processo: 0007492-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007492-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto a JOSÉ SOARES DA SILVA, devidamente representado por sucessão processual. Intimados sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 18313454, o exequente pugnou pela expedição dos requisitórios (ID: 20448748), tendo o DF concordado com os cálculos (Id 18874391). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento. Determino a expedição das devidas RPV em benefício dos sucessores de JOSÉ SOARES DA SILVA, com a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. As quotas dos sucessores para que as RPV sejam expedidas, de forma individualizada, são: FRANCISCA DA COSTA E SILVA (25%); LUIZ DA COSTA SILVA (25%); ERNANI DA COSTA E SILVA (25%) e JOÃO COSTA DA SILVA (25%). Operada a preclusão, à Secretaria do Conselho Especial para a expedição das requisições de pagamento. I. Brasília, 22 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador